Tribunal: TJSP
Processo: 1014788-46.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. Sentença que julgou improcedente a ação. Insurgência da autora.

PRESCRIÇÃO. A prescrição restou incontroversa. A dívida não se extingue pela prescrição, que atinge somente a pretensão e não o débito em si mesmo. Ainda que o réu não possa cobrar a parte autora pelas vias judiciais, não se pode falar em inexigibilidade do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. Sentença que julgou improcedente a ação. Insurgência da autora.

PRESCRIÇÃO. A prescrição restou incontroversa. A dívida não se extingue pela prescrição, que atinge somente a pretensão e não o débito em si mesmo. Ainda que o réu não possa cobrar a parte autora pelas vias judiciais, não se pode falar em inexigibilidade do débito pela prescrição. A requerente acessou a plataforma Acordo Certo, que não é um cadastro restritivo de crédito, para consultar pendências financeiras. As informações inseridas no "Acordo Certo" são de acesso restrito e apenas possuem o condão de auxiliar eventuais negociações de dívidas. Possuem caráter meramente informativo, e não restritivo. Não se comprovou a cobrança do débito, ainda que extrajudicial. Prescrição reconhecida.

SUCUMBÊNCIA. Restou incontroverso que o débito não foi quitado e que foi o devedor quem deu causa ao ajuizamento da demanda ao deixar de cumprir com sua obrigação até se operar a prescrição. Descabimento da imposição de sucumbência ao réu, frustrado em seu direito de crédito em razão da prescrição. Orientação do e. STJ. "A jurisprudência desta corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente". Recurso parcialmente provido.